Tribunal: TJDFT
Processo: 0750669-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA DE AVARIA DE GRANDE MONTA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. CONSERTO 11 ANOS APÓS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão da medida restritiva de circulação do veículo motocicleta marca JTA/SUZUKI, placa JJT 8854, chassi n o 9CDGT77AJ8M003156, e reclassificação do dano de grande monta para de pequena monta nos termos dos incisos II e VI, art. 9o da Resolução 810, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
2. Em seu recurso inominado, requereu a liberação da documentação da motocicleta, retirando o bloqueio de grande monta, para que possa trafegar ou, subsidiariamente, determinar que o DETRAN/DF realize a reabertura do prazo administrativo para nova inspeção do veículo, alegando que, com base no laudo de reenquadramento de dano JVB1382021, ficou comprovado que a motocicleta, mencionada no processo, não sofreu danos de grande monta, podendo ser no máximo classificado como dano de média monta, com base na Resolução no 297/2008 em vigor na data do sinistro. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença,
3. Verifica-se que a motocicleta marca JTA/SUZUKI, placa JJT 8854, se envolveu em acidente de trânisto com vítima fatal, sofrendo avaria de grande monta, conforme Relatório de Avarias para Classificação de Danos em Motocicleta e veículos, realizado em 06/03/2010, pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal. No ano de 2018, o veículo foi consertado sem autorização do DETRAN/DF, sendo impedido de circular nas vias terrestres. No ano de 2021, a parte autora contratou serviço técnico, em caráter particular, para emissão de Laudo de Reenquadramento de Danos (ID. no. 33630371 e no. 33630373).
4. A parte autora não comprovou ofensa ao Princípio da Legalidade pelo ente público, que agiu no exercício regular do seu dever regulamentar. Não prospera a tese de que ela tomou conhecimento da restrição de circulação do veículo somente em 2018, porque desde 2011 já não houve mais a emissão do Certificado de Licenciamento de Veículo. Na realidade, o que aconteceu foi que em 2018 a parte autora resolveu consertá-lo, sem autorização do DETRAN/DF, e em contrariedade ao previsto na Resolução CONTRAN no 297, de 21/11/2008, em vigor na época dos fatos, a fim de obter os documentos para circulação, o que não merece prosperar.
5. Passados mais de 11 anos da ocorrência do acidente automobilístico, em razão do qual o DETRAN/DF definiu a motocicleta como irrecuperável, proibindo a sua circulação, houve a decadência do direito do autor de buscar a sua regularização, até porque agiu em desacordo com as regulamentações normativas, proibindo que o veículo avariado seja consertado antes de passar pela inspeção veicular de reenquadramento de dano, na forma do art. 9o da Resolução CONTRAN no 297/2008, inexistindo ilegalidade nos atos do ente público distrital que mereçam a intervenção do poder judiciário.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada o vencido a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré recorrida, fixado em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.